Tribunal: STF
Processo: RE 171135
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -   APRECIAÇÃO.  No  exame  do
enquadramento  do recurso  extraordinário  em um  dos  permissivos do
inciso  III do  artigo 102  da Constituição  Federal consideram-se as
premissas  do acórdão atacado. Se este em relação a certo tema contem
tão-somente  a   remissão  a  assento   regimental,  sem  elucida-lo,
inviabilizado  fica o  acesso  ao crivo  extraordinário.  Isto ocorre
quanto ao Assento Regimental n. 195, do Tribunal de Justiça do Estado
de  São Paulo, no que não explicitado o respectivo teor. Impossivel e
transformar  o agravo  regimental em  embargos declaratorios  a serem
julgados  por Corte  diversa  da que  prolatou  a decisão  obscura. O
direito  e  organico  e  dinamico,  não  se  podendo  pretender,  sem
autorização normativa, voltar a fase ultrapassada.